Tribunal: TJMT
Processo: 1012623-61.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012623-61.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (RECORRENTE), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO), JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A (RECORRIDO), BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. BRUNO DE ALMEIDA MAIA 18921

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1012623-61.2017.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop – MT.

RECORRENTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A.

RECORRIDO: ALEX BARBOSA CALDEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO JUDICIAL – QUESTIONAMENTO ACERCA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que extinguiu a demanda executória, após adimplemento do débito conforme a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o feito de execução de título judicial, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código de Processo Civil, em razão do cumprimento da obrigação.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da garantia da autoridade e a eficácia da decisão proferida pelo Superior Tribunal no Tema 970 e da inobservância do acordão prolatado no mandado de segurança nº 1000208-66.2022.8.11.9005.

A parte recorrida apresenta contrarrazões defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte excipiente funda-se na alegação de impossibilidade de condenação em lucros cessantes, sendo que, tal matéria já se encontra alcançada pela preclusão processual, que deveria ter sido articulada em recurso manejado em momento processual próprio e, por isso, não pode ser considerada nesta fase processual de execução de sentença.

Ademais que, os fundamentos admitidos para embargar a execução estão elencados no art. 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, senão vejamos:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022